Tribunal: STJ
Processo: 5855743-02.2023.8.09.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802286 - GO (2024/0453358-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JACKELINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: DAVID JOAO BRASIL LIMA - GO060508
AGRAVADO
: C.L.D. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA - GO026141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c pedido de antecipação de tutela.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f91bb642-1cec-4b3b-bc4a-382e38d32c6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802286 - GO (2024/0453358-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JACKELINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: DAVID JOAO BRASIL LIMA - GO060508
AGRAVADO
: C.L.D. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA - GO026141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c pedido de antecipação de tutela.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por JACKELINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES
LTDA, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial que interpusera.
de rescisão contratual c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada
Ação:
pela agravante, em face da agravada, na qual se insurgiu a parte agravada contra a
decisão que "restaurou os efeitos da liminar deferida na movimentação 11,
consubstanciada na busca e apreensão do veículo descrito na inicial." (e-STJ Fl. 360)
: restaurou os efeitos da liminar, consubstanciada na
Decisão interlocutória
busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Documento eletrônico VDA50127089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:18
Código de Controle do Documento: 9d1beaed-65cb-41f1-a9f8-5cc253c8c347

: deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte
Acórdão
agravada, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual com pedido de tutela
provisória de urgência cautelar incidental.
I. Agravo interno prejudicado. Estando o agravo de instrumento em condições de
receber julgamento final de mérito, ressai prejudicado o exame do agravo interno
interposto contra a decisão que examinou tutela recursal.
II. Inovação recursal. Preliminar rejeitada. Não há inovação recursal quando o objeto
do agravo de instrumento está limitado à questão versada na decisão objurgada.
III. Princípio da não surpresa. Ausência de violação. A decisão proferida no juízo de
origem apenas suspendeu o cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem
como determinou que a parte autora/agravada manifestasse sobre o pedido liminar
de revogação da tutela provisória. Logo, não há falar em cerceamento do direito de
defesa, na medida em que houve tão somente a suspensão da liminar e não a sua
revogação, antes da oitiva da parte contrária.
IV. Tutela de urgência indeferida no juízo de origem. Requisitos legais presentes.
Decisão reformada. O deferimento de tutela antecipada pressupõe a existência dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifica-se,
em exame não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela
provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, pois os
comprovantes de transferências demonstram, em tese, que houve o cumprimento
da obrigação constante da alínea “a” do instrumento particular de compromisso de
compra e venda firmado entre as partes. O perigo da demora, igualmente, está
demonstrado, na medida em que os caminhões são utilizados profissionalmente
pelos agravantes e, segundo alegam, o bem foi adquirido para o trabalho e
manutenção familiar. Ademais, trata-se de medida de simples reversibilidade.
Agravo de instrumento conhecido e provido. (e-STJ Fls. 371/372)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 11, 489, § 1o, II, III e IV, 932, II, e
Recurso especial
1.022 do CPC, e 319 do CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a
ocorrência de cerceamento de defesa, diante da inovação recursal promovida pela parte
agravada, devendo ser considerado inadmissível o recurso interposto pela parte
agravada perante o Tribunal de origem. Sustenta que a parte agravada não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, notadamente no que se refere ao
adimplemento da obrigação contratual.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: nas razões do presente recurso, além da negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, a agravante aduz que as razões recursais foram devidamente
fundamentadas, de modo que a incidência da Súmula 284/STF à espécie se revela
indevida. Afirma que os dispositivos arrolados foram prequestionados perante o TJ/GO.
Assevera que a análise das razões recursais independe do revolvimento do acervo fático-
probatório carreado aos autos.
Documento eletrônico VDA50127089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:18
Código de Controle do Documento: 9d1beaed-65cb-41f1-a9f8-5cc253c8c347

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

- Da violação do art. 1.022 do CPC
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 284/STF.
- Da violação do art. 489 do CPC
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 11 e 932, II, do CPC, e 319 do CC,
indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o
julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211
/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à regularidade do
acervo probatório carreado aos autos, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do
CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram
arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fls. 540/541)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da Súmula 284/STF quanto ao art. 1.022 do CPC
Não obstante alegue a agravante que demonstrou a ofensa ao art. 1.022 do
CPC, verifica-se, da análise de suas razões do recurso especial, que foram tecidas
afirmações genéricas de que houve violação do referido dispositivo, em virtude da
rejeição dos embargos de declaração.
Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide.
Documento eletrônico VDA50127089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:18
Código de Controle do Documento: 9d1beaed-65cb-41f1-a9f8-5cc253c8c347

Incidente, pois, a Súmula 284/STF.

- Da violação do art. 489 do CPC
De outra parte, conforme consignado na decisão agravada, não há que se
falar em ofensa ao art. 489 do CPC. Com efeito, a questão da regularidade do acervo
probatório carreado aos autos, foi devidamente fundamentada, de sorte que restaram
afastados os argumentos expostos pela parte agravante mediante a análise das
circunstâncias delineadas nos autos.
Ademais, saliente-se que o exame da suposta violação de tal dispositivo foi
realizado de forma conjunta com a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual
a decisão agravada não merece reforma.

- Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 11 e 932, II, do CPC, e 319 do CC, não foram objeto de
expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de
embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que se
tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha sido
objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível manifestação
pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais,
ao decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada caso concreto, o que não
se deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, acerca da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, no que se refere à
regularidade do acervo probatório carreado aos autos, tem-se que o Tribunal de origem
ao manifestar-se acerca da matéria entendeu que:

(...)
Os agravantes sustentam ter adimplido a obrigação contida na alínea “a”, do
contrato, isto é, o pagamento da quantia de R$ 129.000,00 (cento e vinte nove mil
reais) à vista, a título de sinal, através de depósito bancário. Para corroborar suas
alegações, colacionam 10 (dez) comprovantes de transferências, via pix, enviados
por Célio Ferreira Damasceno a Gilson Fernandes Da Silva, sendo este último sócio
da empresa autora. Tais transferências totalizaram o montante de R$ 129.425,14
(cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e catorze centavos).
Os comprovantes de transferências coligidos aos autos (mov. 15, arquivo 6)
demonstram, em tese, que houve o cumprimento da obrigação constante da alínea
Documento eletrônico VDA50127089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:18
Código de Controle do Documento: 9d1beaed-65cb-41f1-a9f8-5cc253c8c347

“a” do instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre as
partes.
Não se olvida da existência de outras negociações em comum entre as partes.
Contudo, conforme anotado na própria decisão impugnada pelo juízo de origem,
existem dúvidas se os depósitos em quantias inferiores se referem ou não ao
negócio jurídico objeto de discussão nos autos.
Se há possibilidade de os depósitos quitarem a primeira parcela do negócio (alínea
“a”, da cláusula segunda do contrato), razoável aguardar a dilação probatória e,
neste período, permitir que a parte agravante permaneça na posse do veículo,
mesmo por que, pelo que consta, as parcelas do financiamento bancário (alínea “c”,
da referida cláusula), estavam sendo quitadas pela parte recorrente (mov. 15,
arquivo 7), o que está a indicar a boa-fé da parte agravante.
O perigo da demora, igualmente, está presente. Isso porque os caminhões são
utilizados profissionalmente e, segundo alega a parte recorrente, o bem foi
adquirido para o trabalho e manutenção familiar.
Em suma, o melhor caminho a ser trilhado na espécie é aguardar-se a instrução do
feito perante o juízo de primeiro grau, com a instauração do contraditório e
produção de provas para apurar se há ou não o inadimplemento contratual a
ensejar a devolução do bem para os agravados.
Não se verifica, ainda, o perigo da irreversibilidade do provimento jurisdicional, uma
vez que, acaso não reconhecido os pagamentos em discussão, ao final da demanda,
a tutela ora deferida poderá ser revogada, restabelecendo-se a cobrança dos
valores questionados e a devolução do veículo.
Na confluência do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe
provimento para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela provisória de
urgência para suspender o mandado de busca e apreensão do veículo descrito na
exordial e determinar a devolução do veículo à parte recorrente, devendo, se for o
caso, o juízo a quo expedir mandado para que se cumpra a presente ordem. (e-STJ
Fls. 389/391)
(...)

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que rever
aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste “em atribuir o
devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias
ordinárias” (AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe
).
30/08/2017
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA50127089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:18
Código de Controle do Documento: 9d1beaed-65cb-41f1-a9f8-5cc253c8c347

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50127089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:18
Código de Controle do Documento: 9d1beaed-65cb-41f1-a9f8-5cc253c8c347

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.286 / GO
Número Registro: 2024/0453358-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54826698520238090079 585574302 58557430220238090079
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACKELINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : DAVID JOAO BRASIL LIMA - GO060508
AGRAVADO
: C.L.D. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA - GO026141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACKELINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : DAVID JOAO BRASIL LIMA - GO060508
AGRAVADO
: C.L.D. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA - GO026141
TERMO
Documento eletrônico VDA51385485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:48
Código de Controle do Documento: b27d774a-c877-436b-8771-d8eb79f06a40

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:48
Código de Controle do Documento: b27d774a-c877-436b-8771-d8eb79f06a40